Tribunal: TJMT
Processo: 1000659-98.2021.8.11.0090
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000659-98.2021.8.11.0090
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Inadimplemento, Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELISA DIAS MARQUES - CPF: 017.220.671-52 (EMBARGANTE), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), MOACIR DE SOUZA - CPF: 297.684.709-68 (EMBARGADO), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), JOANA CORREA DA SILVA SOUZA - CPF: 850.190.461-91 (EMBARGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), JOANA CORREA DA SILVA SOUZA - CPF: 850.190.461-91 (EMBARGANTE), MAURICIO RICARDO ALVES - CPF: 405.597.691-72 (ADVOGADO), MOACIR DE SOUZA - CPF: 297.684.709-68 (EMBARGANTE), ELISA DIAS MARQUES - CPF: 017.220.671-52 (EMBARGADO), GUILHERME LEITE RODRIGUES - CPF: 026.230.511-94 (ADVOGADO), Hudson Serrou registrado(a) civilmente como HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DE QUESTÃO DE ORDEM EM SESSÃO DE JULGAMENTO.

RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Elisa Dias Marques contra acórdão que conheceu parcialmente e, nesse ponto, negou provimento ao recurso da autora em ação ordinária envolvendo contrato de compra e venda de imóvel rural
ad corpus
. A embargante alega omissão e contradição quanto à questão de ordem levantada em sustentação oral, relacionada ao inadimplemento de custas e taxas judiciais pelos embargados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da questão de ordem levantada em sustentação oral pela embargante, relacionada ao pagamento de custas e taxas judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissões, contradições ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC.

A questão de ordem levantada pela embargante foi devidamente apreciada e rejeitada por unanimidade durante a sessão de julgamento, com a gravação disponibilizada no canal oficial da Corte.

Não há contradição entre as proposições internas do acórdão, nem omissão, pois todas as teses relevantes foram abordadas, e a questão de ordem foi tratada e rejeitada.

A contradição que justifica embargos de declaração é aquela interna ao julgado, entre sua fundamentação e seu dispositivo, o que não se verifica no presente caso.

Embargos de declaração não constituem via adequada para reexaminar o mérito da decisão ou alterar o entendimento já firmado, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se observa no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A contradição que autoriza embargos de declaração é aquela entre as proposições internas do próprio acórdão, e não entre a conclusão do julgamento e as teses das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, Quarta Turma, j. 30/08/2018,
DJe
04/09/2018; STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/05/2024,
DJe
29/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1000659-98.2021.8.11.0090

Embargante
(
s
)
:

ELISA DIAS MARQUES

Embargado
(
s
)
:

MOACIR DE SOUZA
e
JOANA CORREA DA SILVA SOUZA

RELAT
ÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
ELISA DIAS MARQUES

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

conheceu parcialmente e, nesse ponto,
negou provimento
ao recurso
da autora,
as
sim ementado (Id.
244435155
):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL AD CORPUS - CLÁUSULAS DO CONTRATO QUE NÃO INDICAM VENDA AD MENSURAM - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDO.

A venda de imóvel na modalidade ad corpus não autoriza posterior pedido de complemento da área, nem devolução do excesso (art. 500, §3o do CC), porque essa modalidade de negociação leva em conta o imóvel como um todo, individualizado por suas características.

Configura i
novação recursal, que obsta o conhecimento do recurso, a apresentação de alegações ou pedidos não formulados na origem.

A embargante alega
que o v. acórdão é
omisso
e contraditório quanto à questão de ordem levantada em sustentação oral realizada pelo advogado da ora embargante, relativa ao alegado
inadimplemento das custas e taxas
judiciais
pelos embargados.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à
s
alegada
s contradição e
omissão acerca da questão de
ordem levantada em sustentação oral pelo advogado da ora embargante,
nota-se que
a matéria fo
ra

devidamente
tratada

n
a sessão de julgamento.

Nota-se que a questão de ordem foi rejeitada por unanimidade por esta e. Câmara, em sessão de julgamento realizada em 02.10.2024, cuj
a gravação está disponível no canal do Youtube desta Corte e
o acesso pode ser realizado pelo link:
<
https://www.youtube.com/live/VvHl1ADpALI
>
(minutagem:
2
h
29
min
19
seg
).

Verifica-se que, ao contrário das alegações apresentadas, não há a ocorrência de contradição.

Isso porque o acórdão não tem proposições inconciliáveis entre si e não se verifica incoerências entre a fundamentação e a conclusão.

Certo é que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração

é aquela constante dentro do próprio julgado, entre o fundamento e o dispositivo e não aquela ocorrida fora do julgado e/ou entre a conclusão do julgamento e as teses das partes,

menos ainda entre julgados outros.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais,
ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art
.
1.022 do C
PC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025